Tribunal: TJMT
Processo: 1011119-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011119-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LORIVAL DINIZ DE AMORIM - CPF: 537.769.921-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI - LIMINAR DEFERIDA E MANTIDA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE E O RISCO DE DANO INVERSO – MULTA COERCITIVA NÃO APLICADA – PEDIDO DESCONSIDERADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, mostrando-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade da internação e potencial risco de morte acaso não disponibilizada a vaga em UTI.

Não há que se falar em multa cominatória, haja vista não ter sido fixada na decisão agravada.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1011901-75.2019.8.11.0041, movida por LORIVAL DINIZ DE AMORIM em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, que deferiu a tutela de urgência, determinando a intimação dos Requeridos, para que viabilizem a internação do Agravado em Unidade de Terapia Intensiva, em unidade pública ou particular de saúde, bem como toda assistência médica que se fizer necessária, sob pena de determinação de bloqueio de verbas.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, que em consonância ao princípio da isonomia, deve ser observada a fila existente para atendimento pelo Sistema Único de Saúde.

Argumenta que não cabe ao Judiciário imiscuir-se na esfera administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Assevera que devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federativos, sendo que por se tratar de fornecimento de alto custo, é de competência do Ente Estadual.

O pedido de antecipação de tutela do recurso foi indeferido no dia 01/08/2019, ID. 9095981.

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido ID 16291977.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor FLÁVIO CEZAR FACHONE, opina pelo desprovimento do presente recurso (ID 19496479).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Extrai-se dos autos que Lorival Diniz de Amorim, ajuizou a Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência contra o Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, aduz, em suma, que possui etilista crônico, e é portador de varizes esofageanas, foi diagnosticado com quadro de hemorragia digestiva alta, evoluindo com choque hemodinâmico e rebaixamento do nível de consciência. Necessitando urgentemente de transferência para unidade de tratamento intensivo.

Sobreveio a decisão, ora agravada, nos seguintes termos:

“Ao mais, diante da gravidade e urgência da situação narrada na inicial, restando frustrada as buscas junto a alguns hospitais, incumbe à municipalidade providenciar rapidamente a transferência da paciente, ainda que para instituição particular não conveniada, às expensas dos cofres públicos.

Por tais razões e circunstâncias, com fulcro no art. 294 e 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ordenando a INTIMAÇÃO dos Requeridos, na pessoa de seus representantes legais para que viabilizem incontinenti, à parte Autora LOURIVAL DINIZ DE AMORIM sua internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em unidade pública ou particular de saúde, conveniada ou não ao Sistema Único de Saúde, sem custo e ônus, bem como toda a assistência médica que se fizer necessária de acordo com indicação de médico especialista, até sua total recuperação, sob pena de ser efetivado o bloqueio de verbas públicas para realização do procedimento em hospital particular; (...)”

Conforme já relatado, irresignado com a decisão supramencionada, o Município de Cuiabá ingressou com o presente agravo de instrumento, e o pedido do recurso foi indeferido, ID. 9095981.

Colhe-se parte da decisão:

“Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

Intime-se para apresentar contrarrazões.

Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.”

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido (ID 16291977).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de reforma da decisão liminar para que seja indeferida a tutela de urgência pretendida pela agravada e indeferida a multa cominatória, não merecem acolhimento, face o acerto do juízo de primeiro grau na concessão da liminar, ante a urgência do caso, e da não cominação de multa, como equivocadamente alega o agravante em seu recurso.

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o Agravado necessitava da internação em unidade de terapia intensiva com urgência, conforme atestado médico exarado por Médico conveniado à Prefeitura Municipal de Cuiabá (id. 18866470).

Depreende-se dos autos que o Agravado apresentou hemorragia digestiva, evoluindo com choque hipovolêmico e em razão do rebaixamento do nível de consciência fora necessária intubação e ventilação mecânica, encontrando-se o paciente em estado gravíssimo.

O próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico concluiu pela gravidade da patologia e pela necessidade urgente de disponibilização de vaga em UTI, sob risco iminente de morte (id. 18866471).

Feitas estas considerações, na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, mostrando-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade da internação e potencial risco de morte acaso não disponibilizada a vaga em UTI.

Assim, deve ser observado o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, constitucionalmente previstas, como a saúde, para a hipótese de omissão do Estado, sem que tal cominação implique em ingerência no poder discricionário do Executivo.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, a realização de tratamento médico por paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Portanto, o usuário dos serviços de saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o cumprimento da referida obrigação. III – Em relação aos limites orçamentários aos quais está vinculada a ora recorrente, saliente-se que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. IV - Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 820910 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014)

Portanto, agiu com acerto o magistrado ao conceder a tutela provisória de urgência requerida, e não há que se falar em multa cominatória, haja vista não ter sido fixada na decisão agravada.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante nas razões recursais, convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito.O receio de dano não pode encontrar lastro unicamente na questão financeira. Aquele que almeja medida de antecipação de tutela tem o ônus de demonstrar que, caso não lhe seja deferida a medida pleiteada, virá a sofrer prejuízo irreparável. Não sendo o caso, ausente o requisito do perigo na demora.

(N.U 0012381-38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Logo, tal questão deverá ser apreciada primeiramente em primeira instância, sob pena de supressão de instância e ausência do devido processo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020